Tribunal: TJSP
Processo: 1002911-76.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Descarga elétrica danificando componentes elétricos de equipamentos eletroeletrônicos de segurado da autora – Ação julgada procedente – Recurso de apelação interposto pela ré em duplicidade – Descabimento – Preclusão consumativa operada – Violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal – Recurso de apelação posteriormente

Ementa:

*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Descarga elétrica danificando componentes elétricos de equipamentos eletroeletrônicos de segurado da autora – Ação julgada procedente – Recurso de apelação interposto pela ré em duplicidade – Descabimento – Preclusão consumativa operada – Violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal – Recurso de apelação posteriormente interposto pela ré não conhecido - Juros de mora – Termo inicial – Relação contratual entre o segurado e a concessionária que, com o pagamento e sub-rogação, mantem sua natureza contratual entre a seguradora e a concessionária – Juros moratórios devidos da citação e não do desembolso – Recurso provido.*